Tribunal: STF
Processo: RvC 5556
Classe: RvC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Diogo Oliveira de Sousa em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 157 do Código Penal. 



    Sustenta, em síntese, que: (a) há impropriedade na individualização da pena; e (b) deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de roubo a ele imputado. Requer, assim, que esta ação seja julgada procedente para redimensionar a sanção penal imposta.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Logo, o reexame de condenações implementadas por outros Tribunais afasta a competência firmada na Constituição. 



    Ilustrativo, a propósito da temática, o seguinte julgado: 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.



    (RvC 5448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 



    No presente caso, o requerente impugna acórdão condenatório emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, pelo que se depreende, sequer foi objeto de exame por esta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal. 



    Remeta-se cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adoção das providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



documento assinado digitalmente